Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO OU FURTO MEDIANTE FRAUDE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou por roubo impróprio (art. 157, §§ 1o e 2o, II e VII, do CP), majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para estelionato ou furto mediante fraude; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do concurso de pessoas; (iii) examinar a validade da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime; e, (iv) reavaliar a dosimetria da pena quanto à fração de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para estelionato ou furto mediante fraude é incabível, porque a posse inicial do bem foi precária e consentida para ligação momentânea, tendo havido posterior recusa na devolução com a inversão da posse e grave ameaça com faca, configurando roubo impróprio.
4. Se a grave ameaça cometida com o emprego de arma branca, mesmo sem apreensão ou perícia desta, foi suficientemente comprovada pelo depoimento da vítima, é válida a majorante do artigo 157, § 2o, VII, do Código Penal.
5. A presença da comparsa durante toda a empreitada criminosa, inclusive no momento da fuga com a mochila, comprova o concurso de pessoas, não sendo possível afastar a majorante.
6. Como a valoração negativa dos antecedentes foi indevida, porque na data do fato do crime ora em análise não havia sido proferida sentença pelo fato anterior, violou-se a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A valoração negativa das circunstâncias do crime se justifica pela presença de duas majorantes, tendo sido corretamente deslocada uma delas para a primeira fase da dosimetria, sem que configure violação à Súmula 443 do STJ ou ao artigo 68 do Código Penal.
8. A fração de 1/8 (um oitavo) adotada para exasperação da pena-base entre as penas mínima e máxima encontra amparo na jurisprudência e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §§ 1o e 2o, II e VII; arts. 44, 59, 68 e 77; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 443; HC 615.982/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12.11.2020; TJDFT, Acórdãos 1691412 e 1690934.